Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de receptação, em sua modalidade dolosa.
2. Cabe à ré o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que a ré tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
4. Incabível a redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme dispõe a súmula 231 do STJ. Precedentes do STF e desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.